Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702529-71.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: CHARLES BENTO SILVA DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Comunique-se a interposição deste agravo de instrumento ao Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem os autos conclusos para julgamento colegiado. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora